Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-80.2018.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000222-80.2018.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:

APELADO: Maria Brito Paixão

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA

ACORDÃO

RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. FIXAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTE DO STJ E DESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I – O Município apelante almeja a alteração do índice de correção monetária fixado na sentença vergastada para adequação com o teor da decisão pela inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do Supremo Tribunal Federal acerca do artigo 1ºF da Lei 9494/97.

II – O título judicial exequendo, que transitou em julgado em 2013, determinou, de forma expressa, a incidência de
“correção monetária e os juros sejam aplicados uma única vez, até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº11.960/09”
.

III – O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela impossibilidade de, em sede de execução, alterar os critérios de atualização dos cálculos fixados no julgado, ainda que diante de reconhecimento da inconstitucionalidade da norma. Precedentes análogos dessa Egrégia Corte de Justiça.

IV – Desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000222-80.2018.8.05.0260
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TREMEDAL
e como apelada
MARIA BRITO PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.